Tribunal: TJMT
Processo: 1025063-27.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025063-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE), LEANDRO SILVA DAS FLORES - CPF: 024.518.431-79 (PACIENTE), 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA CRISTINA DE ALMEIDA RATIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MATÉRIAS ANALISADAS EM HC ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO DESSAS TESES – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA MENTAL QUE NÃO ESTÁ RECEBENDO O TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO SINGULAR QUE ESTÁ TOMANDO TODAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – DOENÇA CONTROLADA POR MEDICAMENTOS E ACOMPANHAMENTO MÉDICO – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO EM CÁRCERE – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE – ORDEM DENEGADA.

As matérias analisadas em
habeas corpus
anteriores não devem ser conhecidas.

Segundo a jurisprudência dos tribunais pretorianos, é possível a concessão de prisão domiciliar ou outorga de liberdade a réu ou reeducando portador de doença grave desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, situação essa que não se verifica na impetração, visto que o paciente voltou a ter atendimento adequado ao seu quadro clínico, sendo perfeitamente viável a execução/continuidade do tratamento na unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Leandro Silva das Flores
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por manter preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, §§ 2º, incisos II, III, IV e VI, e § 2º-A, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente é portador de doença mental grave (esquizofrenia) e não está recebendo o tratamento médico necessário no interior do estabelecimento prisional, tendo havido piora do seu caso clínico, bem como que ele ostenta predicados pessoais favoráveis e não estariam presentes os pressupostos da custódia provisória.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, “
a imediata transferência do Paciente para local adequado para seu tratamento, ainda que particular, às expensas do estado de Mato Grosso
” (Id. n. 186975161).

Junta documentos (Ids. n. 186975173 a 186977670).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 187365179).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 187943163).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o conhecimento parcial do
mandamus
e, nesta extensão, pela
denegação
da ordem (Id. n. 190822195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Leandro Silva das Flores
,
ora paciente, é mantido preso em caráter preventivo pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT em razão da suposta da prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, §§ 2º, incisos II, III, IV e VI, e § 2º-A, II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente é portador de doença mental grave (esquizofrenia) e não está recebendo o tratamento médico necessário no interior do estabelecimento prisional, tendo havido piora do seu caso clínico, bem como que ele ostenta predicados pessoais favoráveis e não estariam presentes os pressupostos da custódia provisória.

De proêmio, registro que
as matérias relativas aos pressupostos da prisão preventiva e predicados pessoais foram analisadas no julgamento do HC N.U
1017175-07.2023.8.11.0000, de minha relatoria, em 15.8.2023, cuja ordem fora denegada, à unanimidade, nos termos da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA DO PACIENTE – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Consoante a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, eventuais predicados do suspeito ou acusado – como a primariedade e o fato de possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita – não se prestam a infirmar a sua prisão preventiva quando demonstrado o periculum libertatis, o qual pode ser verificado por fatores como a gravidade concreta da conduta em apuração e o risco de reiteração delitiva.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva quando a ação penal se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, inexistindo morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.”

Sob essa ótica, essas teses não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Quanto à condição de saúde mental do paciente e alegação de que ele não estaria recebendo tratamento adequado no interior da unidade prisional, devendo sua prisão preventiva ser revogada ou determinada sua transferência para local adequado para seu tratamento, tenho que razão não assiste a Defesa.

Consta dos autos que o magistrado
a

quo
, em 11.10.2023, indeferiu o pedido revogatório formulado pela defesa do paciente, em razão do seu “quadro clínico”, mediante a seguinte fundamentação:

“(...) em relação à suscitação defensiva de que o quadro clínico do pronunciado LEANDRO SILVA é incompatível com cárcere, tem-se que no laudo pericial, assinado pelo perito oficial médico-legista constou que:

‘Por apresentar sinais e sintomas compatíveis com transtorno mental (perturbação de saúde mental) acima relatados, sugiro que seja acompanhado com equipe possa oferecer tratamento adequado com equipe multiprofissional, porém, durante entrevista psiquiátrica, periciando não apresentou nenhuma indicação de internação em Hospital Psiquiátrico.’ – destacamos

Frisa-se que a autoridade judicial não está obrigada a conceder liberdade provisória em razão da ventilação de problemas mentais pelo custodiado, mormente quando o laudo pericial noticiou pela ausência de indicação de internação hospitalar.

In casu, permanece presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo modus operandi espelha inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública.

Diante do exposto, pelas razões de fato e de direito acima desenhadas, INDEFIRO A PRETENSÃO REVOGATÓRIA, com espeque no conteúdo jurídico do art. 312 e art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal.”
(
sic
)

Ao prestar informações, o Juízo singular esclareceu o que se segue:

“(...) Extrai-se do referido laudo pericial da gerencia de Perícias Forenses, realizado em 30/03/2023 de que o implicado esteve internado no CIAPS – Adauto Botelho pelo período de menos de 01 (um) mês (07/01/2023 a 05/02/2023), lapso temporal este que o tratamento consistiu em uso de medicação - Olanzapina e Ácido Valpróico -, situação essa compatível com o cárcere atual, tendo em vista a possibilidade de administração das referidas medicações no ergástulo penal.

Infere-se, também, que o referido laudo indicou que o pronunciado apresenta sintomas compatíveis codificado pela CID10: F60.3 (transtorno de personalidade emocionalmente instável), sendo referido transtorno de personalidade refletido: por tendência nítida a agir de modo imprevisível sem consideração pelas consequências; humor imprevisível e caprichoso; tendência a acessos de cólera e uma incapacidade de controlar os comportamentos impulsivos; tendência a adotar um comportamento briguento e a entrar em conflito com os outros, particularmente quando os atos impulsivos são contrariados ou censurados.

Assim, conforme já repisado na decisão judicial, a situação clínica do paciente relatada no laudo assinado pelo perito oficial não se mostra inconciliável com a cláusula provisória.

(...)”
(Id. n. 187943163)

No caso, observo que o paciente é portador de doença mental, inclusive seu histórico foi relatado pela Subdiretora do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas [Eunice Teodora dos Santos Crescencio], quando do Ofício n° 34894/2023/SCRIALD/SESP, encaminhado à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em 4.10.2023. Veja-se:

“Sobre a condição de saúde mental do PPL LEANDRO DA SILVA FLORES, remos a informar que o mesmo apresenta diagnostico de Esquizofrenia paranoide CID 20.0 e Outras esquizofrenias CID 20.8. O mesmo apresenta histórico de internação para tratamento psiquiátrico em CIAPS Adalto Botelho e tratamento ambulatorial em CAPS no município de Várzea Grande onde reside.

O privado de liberdade apresenta histórico de 2 (dois) episódios de surtos psicóticos com consequências graves motivo pelo qual encontra-se privado de sua liberdade. Ressaltamos que o apenado chegou a essa unidade penal em fevereiro de 2023 desorientado, sem conexão com a realidade, agressivo, fala convulsa sem condições cognitivas para atendimento psicológico. O apenado recebeu atendimento e acompanhamento médico desde sua entrada na unidade até quando já estabilizado, acompanhamento psicológico.

Ressaltamos ainda que, o mesmo era acompanhado periodicamente pelo médico psiquiatra e assistido pela equipe de saúde com a ministração de medicamentos: Depakene 500mg, Respiridona 2mg e Prometazina 25mg.

Com o tratamento medicamentoso e psicoterapia ofertado pela equipe de saúde da unidade penal, o privado de liberdade permaneceu estabilizado e habilitado para o convívio social dentro da cela até início do mês de setembro de 2023, momento em que vem-se percebendo, mudança em seu comportamento e fala.

O privado de liberdade vem apresentando sintomas de irritabilidade, ansiedade, agressividade, fala desconexa, fuga da realidade, mudança comportamental como desejo de isolamento social, mudança de humor, apatia e desinteresse com a higiene pessoal, entre outros.”

Com efeito, percebo que a doença do paciente pode ser controlada com ministração de medicamentos e acompanhamento médico periódico.

Embora tenha havido, de fato, uma piora no quadro clínico do paciente no mês de setembro do corrente ano, situação essa que corresponde ao período em que a unidade penal ficou sem médico para dar continuidade ao seu tratamento, verifico que a autoridade indigitada coatora tem adotado providências para que ele tenha o acompanhamento adequado, tanto é que determinou, em 11.10.2023, fosse oficiado à Direção do Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas para que encaminhasse
Leandro
para atendimento médico no Sistema Único de Saúde, por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), e solicitou informações acerca do atendimento do paciente, em 24.10.2023.

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, em resposta aos mencionados ofícios, noticiou que a consulta do paciente com psiquiatra foi agendada para o dia 9.11.2023 e esclareceu que
“(...) a equipe CAPS III tem se empenhado em fornecer aos usuários que buscam atendimento nesta unidade um serviço conforme os princípios da Administração Pública de Legalidade Impessoalidade Moralidade Publicidade e Eficiência e
estamos à disposição para acolher e prosseguir com o atendimento do usuário LEANDRO SILVA DAS FLORES
”
.

Assim, conquanto se constate, por óbvio, a imprescindibilidade de controle médico e administração de remédios para estabilidade da doença do paciente, certo é que o juiz da causa determinou a continuidade do seu tratamento, que pode ser feito mesmo com ele preso preventivamente.

Nesta senda, partindo da premissa de que a jurisprudência dos tribunais pretorianos é pacífica no sentido de ser possível a concessão de prisão domiciliar ou outorga de liberdade a réu ou reeducando portador de doença grave desde que comprovada a impossibilidade de assistência médica adequada no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, não vejo como acolher a postulação deduzida, pois, tal como exposto alhures, o paciente voltou a ter atendimento adequado ao seu quadro clínico, sendo perfeitamente viável a execução do tratamento na unidade prisional.

Defrontando-se com caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS DE PROTEÇÃO À VÍTIMA, ANTERIORMENTE DECRETADAS, E QUE ESTAVAM EM PLENO VIGOR – PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. II, DO CPP – ALEGAÇÃO DE DOENÇA MENTAL GRAVE DO ENCARCERADO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO QUE DEMONSTRE A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NA UNIDADE PRISIONAL – REQUISITOS DO ART. 318, INC. II, DO CPP NÃO PREENCHIDOS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERES QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese de a situação fática demonstrar que o increpado, ciente da fixação das providências de proteção em favor da vítima, deixa de cumpri-las de forma deliberada e volta a ameaçar e importunar a ex-namorada e seus familiares, não há como concluir pela possibilidade de afastamento da prisão provisória e tampouco pela eficácia de sua mera vinculação às cautelares diversas do cárcere, porquanto mostrou-se indivíduo que menospreza as determinações judiciais, de modo que seus predicativos pessoais positivos não se apresentam suficientes para revogar a medida constritiva, quando demonstrado o periculum libertatis.

2. Para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP, imprescindível a comprovação de que o sujeito encarcerado está acometido de doença grave que o deixe extremamente debilitado, e de que a unidade prisional em que se encontra recolhido não lhe garante o tratamento médico adequado. Logo, não tendo o impetrante sequer comprovado que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide – tal como alega, tampouco que o local em que está preso não lhe está concedendo os atendimentos médicos necessários, fica obstada a pretendida substituição da prisão pelo regime domiciliar.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
(N.U 1006428-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 09/07/2018)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023